Tribunal: STF
Processo: RE 1327083
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/MG. DIREITO AO APOSTILAMENTO. ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1/1991 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 57/2003: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL — CARMÓPOLIS DE MINAS — CARGO EM COMISSÃO — APOSTILAMENTO — PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL — EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 57, DE 2003 — VEDAÇÃO — ATO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO — RESTITUIÇÃO DE VALORES — SUBSÍDIO — IMPOSSIBILIDADE — VERBA ALIMENTAR — OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICÍPIO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Apostilamentos são atos enunciativos ou declaratórios de uma situação anterior criada por lei, que apenas reconhecem a existência de um direito preexistente. 2- O art. 51, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 1, de 1991, assegurou ao servidor efetivo do Município de Carmópolis de Minas, o direito ao apostilamento, desde que cumprido o lapso temporal estabelecido. 3- Com o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e da Emenda Constitucional Estadual nº 57, de 2003, restaram vedados os atos de apostilamento, no âmbito federal e estadual. 4- Pelo princípio da simetria, é inválido o ato administrativo que concedeu apostilamento a funcionário público municipal, após a vedação existente tanto na Constituição da República, quanto na Constituição do Estado de Minas Gerais. 5-Não há que se falar em devolução dos valores já percebidos a título de apostilamento, uma vez que integrava o subsídio, tratando-se de verba de natureza alimentar. 6-Correta a devolução de eventuais valores depositados em juízo, desde a concessão da tutela de urgência, ao município, que deve pagar o subsídio da servidora decotado ao valor referente ao apostilamento. 7- Sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar a restituição de valores consistentes de subsídio da servidora” (fl. 364, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 431-435, vol. 2).
    2. A recorrente alega contrariados o caput do art. 18 e o art. 30 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Constituição da República não veda o apostilamento — bem entendido o instituto apenas como o direito a perceber a diferença entre a remuneração do cargo efetivo e do cargo de provimento em comissão exercido por longo período como vantagem pessoal, desatrelada da remuneração vigente do cargo em comissão” (fl. 2, vol. 3).
    Argumenta que “o benefício foi concedido à Recorrente, servidora efetiva, pela Portaria 384/2015, datada de 23 de fevereiro de 2015, que reconheceu seu direito a ser apostilada no cargo de Diretor Municipal de Administração (…) O fundamento legal para a prática do ato foi a norma do art. 51, § 1º, da Lei Municipal nº 01, de 1991” (fl. 5, vol. 3).
    Ressalta que, “em momento algum, o Recorrido alegou que o ato administrativo concreto foi praticado em desconformidade com a referida norma geral e abstrata, ainda vigente, no momento do ato” (fl. 6, vol. 3).
    Salienta que “o apostilamento, segundo o Recorrido, foi excluído da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, ao passo que somente foi excluído da Constituição Estadual de Minas Gerais cinco anos depois, pela referida Emenda Constitucional nº 57, de 2003. Se a inconstitucionalidade da previsão normativa do apostilamento e a aplicação do princípio da simetria fossem tão evidentes assim, não teria o Estado de Minas Gerais justificativa para a demora de cinco anos para alterar seu próprio ordenamento jurídico” (fls. 9-10, vol. 3).
    Assevera que “a redação dada ao art. 121, § 1º, pela Emenda Constitucional nº 57, à Constituição Estadual, resguardou o direito ao apostilamento dos servidores então ocupantes de cargo de provimento em comissão, enquanto não fossem exonerados, sem ser a pedido” (fl. 16, vol. 3). 
    Aponta que “o limite instituído na Constituição Mineira e na legislação ordinária é para o cômputo de tempo de exercício no cargo comissionado para apostilamento; não para a prática do ato administrativo em si” (fl. 17, vol. 3).
    Assinala que “a diferença entre a remuneração do cargo efetivo e do cargo em comissão passa a integrar seus vencimentos a título de vantagem pessoal, que, deste momento em diante, desatrela-se da remuneração do cargo em confiança (…) Logo não há incompatibilidade entre o instituto do apostilamento e a norma veiculada pelo art. 37, inc. V, da Constituição da República, no sentido de que não se permite ao servidor público a percepção da remuneração do cargo em comissão sem que o exerça. O servidor apostilado não recebe a remuneração do cargo em comissão, no momento da constituição da apostila e, muito menos, em qualquer momento posterior de sua vida funcional” (fl. 21, vol. 3).
    Pontua que “a lei municipal que criou o apostilamento em Carmópolis de Minas foi promulgada em 1991, quando já vigia a Constituição da República, que, destaque-se, não vedava o instituto, razão pela qual não se pode afirmar que o legislador municipal laborou em desacordo com a moldura constitucional” (fl. 23, vol. 3).
    Pede “o conhecimento do presente Recurso e seu total provimento, para que, ao final, se reforme a decisão recorrida, reconhecendo a validade do ato administrativo praticado para deferir à Recorrente o direito ao apostilamento, com base em lei municipal vigente à data do ato, e determinar a expedição de alvará judicial a seu favor, para levantamento da quantia eventualmente depositada em juízo” (fl. 37, vol. 3).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 28.2.2020 (fls. 42- 52, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:
    “(...) na sentença, o magistrado de primeiro grau de jurisdição reconheceu a inconstitucionalidade do art. 51, § 1º, da Lei municipal nº 1, de 1991, por meio de controle difuso, bem como declarou nula a Portaria nº 384, de 2015, revogando seus efeitos com eficácia ex nunc, desde 01.03.2016, data em que foi proferida decisão judicial suspendendo o pagamento dos valores recebidos a título de apostilamento.
    (…) o instituto do apostilamento é ato administrativo que apenas reconhece a existência de um direito preexistente criado em lei. Após o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, o referido instituto ficou vedado no âmbito federal. O art. 112 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação decorrente da Emenda Constitucional estadual nº 57, de 2003, suprimiu o art. 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais e estabeleceu nova regra que conserva o direito adquirido (…)
    Por outro lado, o art. 165, § 1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece que o Município é dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Entretanto, pelo princípio da simetria, os Municípios devem seguir as regras do processo legislativo estabelecidas na Constituição da República e na Constituição do Estado de Minas Gerais.
    (…) no tocante ao Município de Carmópolis de Minas, o art. 51, § 1º, da Lei Complementar municipal nº 1, de 1991 (ff. 24/30), assegura ao funcionário público municipal, o direito ao apostilamento, desde que cumprido o lapso temporal estabelecido (…)
    O exame da prova revela que a recorrente voluntária foi apostilada, em razão do exercício das funções do cargo comissionado de Secretária Municipal de Administração. O ato de apostilamento foi instrumentalizado pela Portaria nº 384, de 2015 (f. 23), expedida pelo Prefeito Municipal de Carmópolis de Minas e com fundamento no art. 51, § 1º, da Lei municipal nº 1, de 1991. Ora, ainda que a lei local seja anterior às alterações normativas estadual e federal, a apelante voluntária obteve o apostilamento após a entrada em vigor da Emenda Constitucional estadual nº 57, de 2003. Em verdade, conforme certidão de contagem de tempo de serviço (f. 98) também somente depois da referida Emenda a recorrente voluntária implementou os requisitos para eventual apostilamento” (fls. 368, 370, 371 e 373-374, vol. 2). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 1/1991 e Emenda Constitucional estadual n. 57/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VENCIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contagem de período de exercício de cargo em comissão. Incorporação de gratificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.277.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.726/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.329.124/MG, de minha relatoria, DJe 15.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.310.083/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.276/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.460/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.264.128/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.4.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora